Tribunal: TJSP
Processo: 2275775-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Arrolamento de bens – Pretensão de mera descrição dos bens que guarnecem a residência onde residia o de cujus – Necessidade para garantir futura partilha, diante da animosidade entre os interessados, sem que importe na modificação da posse ou desrespeito ao direito real de habitação da viúva – Insurgência contra determinação de depósito nos autos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Arrolamento de bens – Pretensão de mera descrição dos bens que guarnecem a residência onde residia o de cujus – Necessidade para garantir futura partilha, diante da animosidade entre os interessados, sem que importe na modificação da posse ou desrespeito ao direito real de habitação da viúva – Insurgência contra determinação de depósito nos autos de dividendos que cabiam ao falecido em empresa da qual era sócio – Adequação da manutenção nos autos do inventário até melhor deliberação pelo Juízo de origem – Recurso provido em parte.